Tribunal: TJDFT
Processo: 0718802-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EPROCESSO: 0718802-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE GERALDO MACIEL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Conforme requerido na petição de ID 70748170, expeça-se certidão esclarecendo que o preparo do recurso extraordinário foi realizado por meio da GRU e do comprovante de pagamento juntados nos ID’s 68227059 e 68222886, especificando, ainda, que o recolhimento realizado nos ID’s 67346051 e 67346052 não foi utilizado no preparo do mencionado recurso, para fins de eventual solicitação de restituição perante o Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007